Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser decidido de plano, necessária a regular instrução probatória para a demonstração dos pressupostos para o deferimento da medida, observado o contraditório.